Tribunal: TJES
Processo: 5014363-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014363-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO ESTEVES DO NASCIMENTO DE SOUZA
RECORRIDO: VILA VELHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
A parte autora alega que no dia 24.09.2021, perto de 13:00h, se dirigiu ao posto de gasolina requerido para abastecer seu veículo, quando ao pagar no débito, o valor abastecido de R$ 50,00, a funcionária do Requerido disse que teria que pagar R$ 51,50, porque havia a taxa para passar o cartão de débito, que era de R$ 1,50. Diz que não aceitou tal condição, pois não havia esse aviso, sendo que o único aviso que havia era de uma diferença no preço apenas se fosse no cartão de crédito, que era de 3%. Alega que foram mal tratados pela funcionária, sentindo-se ofendidos. Assim, entregaram uma nota no valor de R$ 50,00, sendo que insistiram que deveria ser emitido nota fiscal no valor correto, o que foi feito depois de muita insistência. O gerente alegou que foi um erro da funcionária, pois a mesma trabalhava na loja de conveniência, e não era frentista. Em razão de tais fatos, requer a devolução do valor pago de R$ 1,50 e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2869847) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que tal acontecimento se trata apenas de um mero aborrecimento, além do mais, a Recorrida ofereceu devolver a quantia de R$1,50, mas que não foi aceita pelo Recorrente. Dessa forma, não há qualquer dever de indenizar.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.